Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-47.2023.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-47.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK - CPF: 046.619.686-54 (APELANTE), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK - CPF: 046.619.686-54 (APELADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA PREMATURA DO BEM. ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora, mas convertendo a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos devido à sua alienação prematura pelo credor. A devedora busca a concessão de justiça gratuita, a fixação dos consectários legais e indenização por danos morais. O credor defende a procedência da ação e se opõe ao abatimento proporcional dos juros.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alteração da situação econômica da devedora autoriza a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se o pagamento integral da dívida no prazo legal, ainda que por terceiro, configura purgação da mora e se a venda do bem pelo credor antes de decisão judicial gera o dever de indenizar; (iii) saber se o vencimento antecipado da dívida em contrato de alienação fiduciária autoriza o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas; (iv) saber se o pedido de indenização por danos morais, não formulado em contestação, pode ser conhecido em sede de apelação; e (v) saber qual o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação em perdas e danos.

III. Razões de decidir:

3. A comprovação de hipossuficiência econômica autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça, reformando-se a sentença nesse ponto e afastando a preliminar de deserção do recurso.

4. Realizado o depósito da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a apreensão, conforme o Tema Repetitivo 722 do STJ, considera-se purgada a mora, sendo irrelevante que o pagamento tenha sido efetuado por terceiro em nome da devedora, nos termos do art. 304 do Código Civil.

5. A alienação do veículo pelo credor fiduciário após a purgação da mora e antes de qualquer decisão judicial constitui ato ilícito, ensejando a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos.

6. É devido o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas em caso de vencimento antecipado da dívida com a sua respectiva quitação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 1.426 do Código Civil.

7. O pedido de indenização por danos morais formulado apenas em sede de apelação configura inovação recursal, o que impede o seu conhecimento pelo Tribunal.

8. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as perdas e danos deve ser a data em que o credor tomou ciência inequívoca do depósito judicial, momento a partir do qual a restituição do bem se tornou exigível.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão, nos termos do Tema Repetitivo 722 do STJ, ocorre com o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, sendo válida a quitação realizada por terceiro em nome do devedor. 2. A venda prematura do bem alienado fiduciariamente, após a tempestiva purgação da mora, impõe a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, com juros e correção monetária incidentes a partir da ciência do pagamento pelo credor. 3. O vencimento antecipado do contrato, mesmo por inadimplência, enseja o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, com fundamento no art. 1.426 do Código Civil e na vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Configura inovação recursal o pedido de indenização por danos morais não deduzido na instância originária.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, § 2o; Código Civil, arts. 304, 389, 406 e 1.426; Código de Processo Civil, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 722; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO RODOBENS S.A.
e por
FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, registrada sob o no
1000664-47.2023.8.11.0027
, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da segunda recorrente, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 301701448
), a parte autora,
BANCO RODOBENS S.A.
, expôs que celebrou com a requerida um contrato de financiamento, sob a modalidade Cédula de Crédito Bancário, garantido por alienação fiduciária do veículo TOYOTA/PRIUS, placa QCL4127. Afirmou que a requerida se tornou inadimplente, o que motivou a propositura da demanda. Postulou, assim, a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação definitiva da posse e propriedade em seu favor, com a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em petição protocolada sob o
ID. 301701872
, a parte ré,
FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK
, informou a purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade do débito remanescente, conforme valor apresentado pela instituição financeira. Na mesma oportunidade, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a restituição do bem livre de ônus.

Posteriormente, em sua Contestação (
ID. 301701875
), a parte ré, sem prejuízo da purgação da mora já noticiada, sustentou a existência de cobrança excessiva. Argumentou que o memorial de débito apresentado pelo autor incluiu as parcelas vincendas sem promover o abatimento proporcional dos juros remuneratórios, conforme determina o artigo 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Apresentou cálculo próprio que resultaria em um valor a ser pago inferior ao depositado, requerendo a devolução da diferença.

Na Impugnação (
ID. 301701883
), a instituição financeira rebateu o pedido de justiça gratuita, afirmando que a requerida possui capacidade econômica. Defendeu a legalidade dos juros remuneratórios e a impossibilidade de seu abatimento, argumentando que constituem a remuneração pelo empréstimo e que o inadimplemento acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida. Postulou, ao final, a procedência da ação para consolidar a posse e propriedade do bem.

Posteriormente, a requerida, em petição protocolada sob o
ID. 301701910
, informou que, em consulta ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito, constatou que a instituição financeira alienou o veículo a terceiro antes de ser proferida decisão de mérito nos autos. Diante da impossibilidade de devolução do bem, requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, com a condenação da autora ao pagamento do valor do veículo com base na Tabela FIPE da data da apreensão, além de indenização por danos morais.

A sentença (
ID. 301701917
) julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
BANCO RODOBENS S.A.
O juízo a quo reconheceu que a ré efetuou a purgação da mora dentro do prazo legal, mas constatou que a parte autora, ciente do pagamento, alienou o veículo a terceiro. Declarou, assim, purgada a mora e, considerando a impossibilidade de devolução do bem, determinou a conversão da obrigação na entrega do equivalente em dinheiro, correspondente ao preço da Tabela Fipe na data da apreensão. Adicionalmente, determinou o abatimento proporcional dos juros com a restituição da diferença à requerida e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A parte
FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK
interpôs recurso de apelação (
ID. 301701919
), alegando, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que demonstrou sua hipossuficiência. Aduziu que a sentença foi omissa ao não fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da condenação, bem como ao não se manifestar sobre o pedido de indenização por danos morais decorrentes da venda prematura do veículo. Postulou a reforma do julgado para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, fixados os consectários legais e arbitrada indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte
BANCO RODOBENS S.A.
também interpôs recurso (
ID. 301701923
), sustentando que a purgação da mora não foi acolhida pelo juízo antes da sentença e que o pagamento foi realizado por terceiro. Afirmou que a propriedade do bem já estava consolidada em seu favor e defendeu a impossibilidade do abatimento proporcional dos juros, que constituem remuneração do empréstimo. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, consolidando a posse e propriedade do bem em seu favor, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas Contrarrazões (
ID. 304796875
), a parte
FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK
defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a purgação da mora ocorreu no prazo legal e nos exatos valores apontados na inicial. Argumentou que a instituição financeira agiu de má-fé ao alienar o veículo antes de qualquer decisão judicial sobre a questão, o que justifica a conversão da obrigação em perdas e danos e a determinação de abatimento dos juros.

Em suas Contrarrazões (
ID. 305811387
), a parte
BANCO RODOBENS S.A.
arguiu, preliminarmente, a deserção do recurso da parte contrária, por ausência de preparo. Aduziu, ainda, a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de danos morais, que não teria sido formulado em contestação. No mérito, impugnou o pedido de justiça gratuita e defendeu a inexistência de dano moral a ser indenizado, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO RODOBENS S.A. e por FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora com abatimento proporcional dos juros remuneratórios e convertendo a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos.

Alega a parte apelante FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK que deve ser concedida a gratuidade de justiça ante a alteração de sua situação financeira, com fixação de juros de mora e correção monetária sobre a indenização a contar da data da apreensão, condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais pela venda prematura do bem, e expressa determinação do abatimento proporcional dos juros no dispositivo sentencial.

Já a parte apelante BANCO RODOBENS S.A. sustenta que a purgação da mora configura reconhecimento jurídico do pedido, devendo levar à procedência da ação, questionando a validade da purgação realizada por terceiro e insurgindo-se contra o abatimento proporcional dos juros remuneratórios por entender que o vencimento antecipado por inadimplência não confere direito a tal desconto.

Pois bem. Ambos os recursos comportam parcial acolhimento.

A análise da presente controvérsia exige o exame sistemático da dinâmica procedimental específica da ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/1969, bem como a aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias. A relação jurídica subjacente configura típico contrato de alienação fiduciária celebrado entre instituição financeira e consumidor para aquisição de veículo automotor, submetendo-se, portanto, às normas consumeristas, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Inicialmente, deve-se afastar a preliminar de deserção do recurso da apelante FERNANDA por ausência de preparo, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça, ainda que formulado posteriormente, deve ser analisado à luz dos princípios constitucionais de acesso à justiça. Verifica-se que a requerente demonstrou alteração superveniente em sua situação econômica, narrando a necessidade de licenciar-se sem remuneração do serviço público e a venda do próprio veículo para obter recursos necessários à purgação da mora. O direito à assistência jurídica gratuita, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, deve ser interpretado de forma ampla, considerando-se não apenas a situação econômica no momento da propositura da ação, mas também as alterações supervenientes que possam comprometer a capacidade contributiva da parte. Dessa forma, demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se reforma da sentença, nesse ponto, e o deferimento da gratuidade de justiça, afastando-se a alegada deserção recursal.

Outrossim, deve-se examinar a questão central da validade e tempestividade da purgação da mora. Constata-se dos autos que a medida liminar de busca e apreensão foi cumprida em 25/08/2023 e o depósito judicial no valor de R$ 54.184,97 foi efetuado em 29/08/2023, portanto dentro do prazo legal de cinco dias estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(Tema Repetitivo 722 do STJ). Assim sendo, restou inequivocamente demonstrada a tempestividade da purgação da mora, o que asseguraria à devedora o direito à restituição do bem nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse ponto, deve-se afastar a alegação da instituição financeira de que a purgação seria inválida por ter sido realizada por terceira pessoa. Os elementos probatórios demonstram que o pagamento foi efetuado pela genitora da devedora (Sra. Diva Passos Rafael Antunes) em benefício desta última, circunstância que não compromete a eficácia do ato. Além disso, as informações contidas na guia e no comprovante de pagamento evidenciam inequivocamente que se tratava do pagamento da dívida apontada pelo banco na petição inicial, visto que estava vinculado a este processo e correspondia exatamente ao valor indicado na planilha de cálculos apresentada pela instituição financeira. Ademais, o direito material não exige que o pagamento seja necessariamente realizado pelo próprio devedor, admitindo-se o adimplemento por terceiro interessado ou mesmo por terceiro não interessado, conforme disposição dos artigos 304 e seguintes do Código Civil.

Paralelamente, a circunstância de o magistrado de primeiro grau não ter reconhecido imediatamente a purgação da mora não afasta sua efetiva ocorrência nem autoriza a consolidação prematura da propriedade fiduciária. O § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece requisito meramente objetivo - o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias da apreensão do bem - o que efetivamente ocorreu no caso em exame. A demora do juízo em se manifestar sobre o depósito constitui mera irregularidade procedimental que não invalida o ato de purgação tempestivamente realizado pela devedora, tampouco autoriza a instituição financeira a proceder à venda antecipada do bem, como efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Com efeito, a tese sustentada pela instituição financeira de que a propriedade já estaria consolidada em seu favor por força da demora judicial não encontra amparo legal. O Decreto-Lei n. 911/1969 é claro ao estabelecer que, efetuado o pagamento no prazo legal, surge o direito do devedor à restituição do bem, independentemente de qualquer pronunciamento judicial posterior. Nesse sentido, também deve-se afastar a alegação de que a devedora teria confessado a venda do bem a terceiro após a apreensão, uma vez que tal circunstância não afeta a validade da purgação da mora realizada tempestivamente.

Surge, então, a questão fundamental do abatimento proporcional dos juros remuneratórios em razão do vencimento antecipado da dívida. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se firmemente no sentido de que mesmo nos casos de vencimento antecipado por inadimplência deve haver o abatimento dos juros remuneratórios das parcelas vincendas. Nesse sentido, decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado que
"Em razão do vencimento antecipado deve haver o abatimento dos juros remuneratórios referentes ao período não decorrido – Art. 1.426 do CC. Se o devedor não usará o capital alheio pelo prazo previsto, a remuneração/compensação deve ser reduzida, de modo proporcional e de acordo com a taxa convencionada, contados do vencimento antecipado. Ocorrendo o vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas deverão ser recalculadas, extraindo-se os juros remuneratórios futuros, devendo incorrer sobre a totalidade da dívida cobrada os encargos moratórios incidentes a partir do vencimento antecipado."
(TJ-MT - AC: 10087237020178110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado reafirmou tal entendimento ao decidir que
"Em razão do vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento do devedor, deve ser excluída a incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, incidindo apenas os encargos moratórios decorrentes das prestações em atraso. Inteligência do artigo 1.426 do Código Civil"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287161120238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024). Outrossim, a Sexta Câmara Cível já decidiu que
"Os juros compensatórios são destinados a reparar o tempo durante o qual o devedor manterá em seu poder o capital pertencente ao credor, e nos casos de antecipação do vencimento da prestação deverão ser excluídos, pois trata-se de juros futuros"
(TJ-MT - APL: 00014523420078110029 103583/2013, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2014).

Dessa forma, o fundamento jurídico que sustenta tal entendimento reside no disposto no art. 1.426 do Código Civil, interpretado sistematicamente com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social dos contratos. Se o devedor não utilizará o capital pelo prazo originalmente pactuado em razão do vencimento antecipado, mesmo que decorrente de inadimplência, não há justificativa econômica para a cobrança de juros remuneratórios sobre o período não decorrido. A tese sustentada pela instituição financeira de que o vencimento antecipado por inadimplência afastaria o direito ao abatimento proporcional não encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal nem na melhor interpretação civilista do dispositivo legal.

Especificamente no tocante à tese do banco sobre a indevida improcedência da ação, a purgação da mora pela consumidora, dentro da dinâmica específica do Decreto-Lei n. 911/1969, caracteriza reconhecimento da dívida, o que, como regra geral, conduziria à procedência integral da ação de busca e apreensão. Contudo, no presente caso, verifica-se que a discussão fundada sobre o valor final efetivamente devido, com procedência das alegações da consumidora relativamente ao abatimento dos juros remuneratórios, configura circunstância excepcional que resulta em procedência parcial dos pedidos iniciais, e não improcedência como equivocadamente consignado na sentença recorrida.

De outro lado, considerando a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos em razão da alienação prematura do bem pela instituição financeira, deve-se fixar adequadamente o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária. Verifica-se dos autos que em 05 de outubro de 2023 a instituição financeira manifestou inequívoca ciência do valor depositado, discordando apenas sob o fundamento de não ter sido realizado o depósito dos valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios. Entretanto, a jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que para a purgação da mora não é necessário o depósito dos valores referentes a custas processuais e honorários advocatícios, cabendo à instituição financeira a restituição do bem após o pagamento da integralidade da dívida. Assim sendo, considerando que a partir de tal data a instituição financeira estava inequivocamente ciente do pagamento e deveria ter providenciado a restituição do bem, o valor das perdas e danos deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir de 05 de outubro de 2023, observando-se o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Outrossim, a consumidora FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK constitui inequivocamente a parte legítima para receber o valor referente às perdas e danos, posto que ela era legalmente a proprietária do bem quando a instituição financeira o alienou prematuramente após a apreensão, conforme se depreende da documentação constante nos autos. O fato de eventual venda posterior a terceiro não afeta tal legitimidade, uma vez que o direito à indenização se cristalizou no momento da venda indevida pelo banco.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais formulado pela apelante em sede recursal, impõe-se o não conhecimento de tal pretensão por configurar manifesta inovação recursal. Com efeito, a análise pormenorizada da contestação apresentada pela requerida não revela qualquer pedido específico de reparação por danos morais, limitando-se às discussões contratuais sobre o valor devido e ao pedido de abatimento proporcional dos juros remuneratórios. O pedido de danos morais surge pela primeira vez nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal vedada pelo sistema processual civil, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores que veda a introdução de matéria nova em sede recursal.

Por fim, em sede de liquidação de sentença, devem ser efetuados os cálculos adequados para retirada dos juros remuneratórios das parcelas vincendas com base no art. 1.426 do Código Civil, aplicando-se a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido do abatimento proporcional, procedendo-se à restituição à parte consumidora dos valores pagos a maior em decorrência do abatimento reconhecido.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
para:

a)
conceder à apelante FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK o benefício da gratuidade de justiça;

b)
reconhecer a procedência parcial da ação de busca e apreensão, ante a purgação tempestiva da mora e o acolhimento das alegações defensivas quanto ao abatimento proporcional dos juros;

c)
fixar o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor das perdas e danos a partir de 05 de outubro de 2023, observando-se o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil;

d)
não conhecer do pedido de indenização por danos morais por inovação recursal;

e)
confirmar a determinação de abatimento proporcional dos juros remuneratórios com fundamento no art. 1.426 do Código Civil e na jurisprudência consolidada deste Tribunal;

f)
reconhecer a legitimidade da apelante FERNANDA RAFAEL ANTUNES LENK para receber o valor das perdas e danos;

g)
determinar que em sede de liquidação sejam efetuados os cálculos para restituição dos valores pagos a maior pela consumidora.

Em razão do parcial provimento dos recursos, reformando-se a sentença para dar parcial procedência à ação, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes em custas e honorários advocatícios (os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa) na proporção de 50% a ser pago pelo banco e 50% a ser pago pela parte consumidora, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025